Tribunal: TJES
Processo: 5001598-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INS
TRUMENTO.

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do
c
. STJ
“[...]
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

2.
O
s requisitos exigidos pela
Lei nº 10.216/2001
restaram satisfeitos, estando evidente, ainda,
a urgente necessidade d
e
o
requerid
o

ser submetid
o
a internação compulsória,
tratando-se de medida
decretada
com a finalidade de
preservação d
e sua
vida.

3.
Há laudos médicos e relatórios que demonstram as várias tentativas de tratamento ambulatorial do paciente, desde o ano de 2017, constando expressamente no Espelho de Solicitação
do
setor
d
e
R
egulação de
V
agas estadual a existência de laudo médico datado de 09/03/2020 afirmando tratar-se de “
paciente em surto psicótico devido ao uso de múltiplas drogas psicoativas. Mora com a avó idosa que sofre agressões verbais frequentes diárias. Não aceita medicações. Com agressividade.”.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001598-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida pel
o
Ju
i
z
de Direito
da
1ª
Vara
de Mimoso do Sul nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, por meio da qual deferiu a tutela de urgência
para
determina
r que “
o Estado do Espírito Santo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência desta decisão e às suas expensas, adote todas as providências necessárias para a internação compulsória do Sr.
CÍCERO LORENZO GOMES DOS SANTOS SIMIÃO
, já qualificado, em clínica especializada para tratamento da enfermidade que lhe acomete, para fins de tratamento de dependência química, arcando o Estado, inclusive, com eventuais despesas com exames e/ou consultas, ou mesmo com sua internação e/ou transferência hospitalar e escolta, bem como fornecer-lhe, além do devido acompanhamento médico, todos e quaisquer equipamentos, insumos, medicamentos, recursos tecnológicos ou humanos, procedimentos cirúrgicos ou não, necessários ao seu perfeito atendimento
. Tudo deverá ser feito dentro da razoabilidade e bom senso
.”.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando
que
:
(a)
nos termos da Tese Vinculante 793 STF,
compete ao magistrado direcionar o cumprimento da demanda judicial de acordo com as regras de repartição de competência administrativa para fornecimento dos serviços de saúde; (b) sendo o Município de Mimoso do Sul o ente federado responsável por realizar o transporte pleiteado, deve-se reformar a decisão para excluir tal responsabilidade do agravante; (c) o art. 6º da Lei nº 10.216/2001 é taxativo ao determinar que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, que indique os motivos aptos a justificarem a medida;
(d)
os laudos médicos
apresentado
não são atuais, sendo datados de 2017 ou 2019, sendo o documento mais recente o Relatório Social,
que
não se encaixa na exigência legal para fundamentação da medida em questão, não suprindo, portanto, o laudo médico.
Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 611935)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido, apesar de intimado. (ID 713151)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Conforme entendimento do c. STJ
“[...]
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

Dessa forma, tratando-se de determinação emanada de ação civil pública, deve ser mantida a determinação imposta ao recorrente quanto ao transporte do requerido Cícero Lorenzo Gomes dos Santos Simião.

A pretensão de internação compulsória ventilada na presente demanda encontra-se fulcrada no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, prescrevendo o
caput
do referido dispositivo que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
e o art. 4º que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.

Analisando os documentos que instruem os autos, constata-se que
restou comprovada a verossimilhança das alegações autor
ai
s na ação originária.
Há laudos médicos e relatórios que demonstram as várias tentativas de tratamento ambulatorial do paciente, desde o ano de 2017, constando expressamente no Espelho de Solicitação
do
setor
d
e
R
egulação de
V
agas estadual a existência de laudo médico datado de 09/03/2020 afirmando tratar-se de “
paciente em surto psicótico devido ao uso de múltiplas drogas psicoativas. Mora com a avó idosa que sofre agressões verbais frequentes diárias. Não aceita medicações. Com agressividade.”.

P
ortanto, sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede de cognição superficial que o momento comporta, verifica-se que os requisitos exigidos pela
Lei nº 10.216/2001
restaram satisfeitos,
estando evidente, ainda,
a urgente necessidade d
e
o
requerid
o

ser submetid
o
a internação compulsória,
tratando-se de medida
decretada
com a finalidade de
preservação d
e sua
vida,
imp
ondo-se
a
manutenção dos efeitos da decisão agravada.

N
esse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - LAUDO MÉDICO DECLARANDO A URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO E O RISCO DE VIDA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA - MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave, que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica do irmão do agravado. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 24.559/34, que admitem a internação de toxicômanos ou ébrios habituais por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. Esta c. Segunda Câmara Cível em casos análogos tem mantida a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 5. In casu , encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo . 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006616, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INS
TRUMENTO.

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do
c
. STJ
“[...]
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

2.
O
s requisitos exigidos pela
Lei nº 10.216/2001
restaram satisfeitos, estando evidente, ainda,
a urgente necessidade d
e
o
requerid
o

ser submetid
o
a internação compulsória,
tratando-se de medida
decretada
com a finalidade de
preservação d
e sua
vida.

3.
Há laudos médicos e relatórios que demonstram as várias tentativas de tratamento ambulatorial do paciente, desde o ano de 2017, constando expressamente no Espelho de Solicitação
do
setor
d
e
R
egulação de
V
agas estadual a existência de laudo médico datado de 09/03/2020 afirmando tratar-se de “
paciente em surto psicótico devido ao uso de múltiplas drogas psicoativas. Mora com a avó idosa que sofre agressões verbais frequentes diárias. Não aceita medicações. Com agressividade.”.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.